Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700444-05.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX VOLNEY DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público com ofício no 1o grau de jurisdição, para que apresente, querendo, contrarrazões ao recurso de apelação do réu. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 15:23:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator